Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714883-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: DAVID BARQUETI JENDIROBA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0711322-97.2016.8.07.0016. Ao compulsar os autos, constata-se que a parte agravante ajuizou, também, outro agravo de instrumento (n. 0714885-35.2025.8.07.0000), com os mesmos pedidos, os quais tiveram o pedido liminar indeferido. Verifica-se que a petição inicial é idêntica, o que indica possível duplicidade na interposição. Nesse contexto, intime-se a parte agravante para que se manifeste quanto ao interesse recursal. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito